Tribunal: TJSP
Processo: 2276247-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Prequestionamento. Impossibilidade. Prequestionamento de temas legais já contidos de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.